Tribunal: TJDFT
Processo: 0728871-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. PARÂMETROS LEGAIS. INADEQUAÇÃO. EXCLUSÃO. LEGALIDADE. PREPARO. PAGAMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO REALIZAÇÃO. DESERÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a Lei n. 14.126/2021, a visão monocular é classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, e deve ser incluída na regulamentação a ser realizada pelo Poder Executivo, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei n. 13.146/2015.
2. O Decreto n. 3.298/1999 estabelece, em seu art. 4o, inciso III, que configura deficiência visual “cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores”.
3. Se o edital do concurso público previu a observância do Decreto n. 3.298/1999 quanto aos parâmetros para caracterização da deficiência, o candidato cujo pior olho possua acuidade visual, com correção, de 20/200 (0,1), e o seu melhor olho, de 20/20 (1,0), não se enquadra na condição de pessoa com deficiência, de forma que a sua inaptidão para concorrer nessa categoria, reconhecida pela equipe multiprofissional, e a consequente exclusão do certame foi legal.
4. A comprovação do preparo deve ocorrer no ato da interposição do recurso, de modo que, caso não ocorra nesse momento, o recurso somente será conhecido se a parte promover o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias (art. 1.007, caput e § 4o, do CPC).
5. A posterior comprovação de que o preparo havia sido recolhido quando o recurso foi efetivamente interposto não é suficiente para afastar a deserção da parte que não provou o pagamento do preparo em dobro no prazo legal.
6. Apelação conhecida e provida. Agravo interno conhecido e não provido.